Tribunal: TJMT
Processo: 1063635-15.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063635-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALIA VIEIRA VELASCO - CPF: 055.146.431-31 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO HABILITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente
o
pedido
de
pagamento
de
diferenças

retroativas
de
adicional
de
insalubridade
,
calculado

sobre
o
salário
-base da
servidora

falecida
, e
não

sobre
o
salário

mínimo
. A
herdeira

pleiteia
o
recálculo
e
pagamento
das
diferenças

referentes

ao

período
de
abril
de 2019
a

abril
de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar

a

observância
do
princípio
da
dialeticidade

recursal

nas

razões

apresentadas

pelo

recorrente
; (
ii
)
analisar
a
legitimidade

ativa
da
herdeira
para
pleitear

diferenças
de
adicional
de
insalubridade

não

recebidas

em

vida
pela
servidora

falecida
,
na

ausência
de
comprovação
de
sua

condição
de
dependente

previdenciária

habilitada

ou

inventariante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afastou
-se a
preliminar
de
inépcia

recursal
, pois as
razões
do
recurso

inominado

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
atacando
a base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade
e a
legitimidade

ativa
da
parte

autora
,
demonstrando

a

observância
do
princípio
da
dialeticidade
.

4.
Reconheceu
-
se a

ilegitimidade

ativa
da
parte

reclamante
,
uma

vez
que,
embora
a Lei nº 6.858/1980 e a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
permitam
que
dependentes

previdenciários

habilitados

ou

sucessores

pleiteiem

valores

não

recebidos

em

vida

pelo

de cujus

sem

necessidade
de
inventário
, a
autora

não

comprovou

sua

condição
de
beneficiária

habilitada
junto
ao

instituto

previdenciário

ou
de
inventariante
da
servidora

falecida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

______

Tese
de
julgamento
:

A ausência de comprovação da condição de dependente

previdenciário

habilitado

ou
de
inventariante
impede o
reconhecimento
da
legitimidade

ativa
de
herdeiro
para
pleitear

judicialmente

diferenças
de
adicional
de
insalubridade

não

recebidas

em

vida

por

servidor

público

falecido
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
6.858/1980; Lei
nº
9.099/95,
artigo
55; Código de
Processo
Civil de 2015,
artigo
485,
inciso
VI.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023. STJ,
REsp
n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/10/2019,
DJe
de 25/10/2019. TJMT, N.U 0004494-96.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara
Temporária
de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
24/09/2024,
Publicado

no DJE
28/09/2024.
Turmas

Recursais
,
Súmula
30.
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1063635-15.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI

Recorrido
:
THALIA VIEIRA VELASCO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Thalia Vieira Velasco
ajuizou

reclamação

em

face do

Município
de Alto Taquari.
Noticiou
que: a)
sua

mãe
,
Antonia
Vieira Santos,
servidora

pública

como
"AGENTE DE SERVICO PUBLICO"
desde
01/07/2008,
recebia

adicional
de
insalubridade
de 20%; b) o
referido

adicional
era
calculado

incorretamente

sobre
o
salário

mínimo
, e
não

sobre
o
salário
-base da
servidora
; c) a
utilização
do
salário

mínimo

como
base de
cálculo
é
inconstitucional
; d) a Lei
Complementar
nº 001/2002 do
Município
de Alto Taquari é
omissa

quanto
à base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade
; e) o Poder
Judiciário

pode

fixar
o
vencimento

básico

como
base de
cálculo

em

caso
de
omissão

legislativa
,
sem

violar
a
separação
de
poderes
; f)
possui

legitimidade

como

herdeira
para
pleitear

valores

não

recebidos

em

vida
pela
sua

mãe
; e g) a
pretensão

está

sujeita
à
prescrição

quinquenal
,
buscando
as
diferenças

referentes

ao

período
de
abril
de 2019 a
abril
de 2024.
Requereu
o
pagamento
das
diferenças

retroativas
do
adicional
de
insalubridade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência
.
Concluiu
que: a) o
Município

deve

pagar
o
adicional
de
insalubridade
no percentual de 20% com base no
salário
da
servidora
; b)
deve
ser
respeitada
a
prescrição

quinquenal
; c) o
Município

não

pode

utilizar
o
salário

mínimo

como
base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade
; e d) a
decisão

está

em

conformidade
com a
Súmula

Vinculante
nº 4 do STF.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, o
Município
de Alto Taquari.
Sustentou
que: a) Thalia Vieira Velasco,
na

qualidade
de
filha
,
carece
de
legitimidade
para
pleitear

direito

personalíssimo
da
falecida
,
eis
que
não
se
trata
de
mero

saldo

salarial
, mas de
recálculo
de
benefício
; b)
os

Laudos

Técnicos
das
Condições

Ambientais
do
Trabalho
(LTCAT) de 2019 e 2023
demonstram
que as
funções

específicas
de
Antonia
Vieira Santos
não

eram

insalubres
, e o
juízo
de
primeiro

grau

não

considerou
tais
documentos
; e c) a
insalubridade

não

pode
ser
presumida

retroativamente

sem
um
laudo

técnico
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
recurso
do
Município

carece
de
dialeticidade

recursal
, pois
apenas

reitera

argumentos

já

apresentados
; b) o
Município

já

efetuava
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
,
reconhecendo tacitamente o

direito
; c) a
questão
central é a
retificação
da base de
cálculo

devido
à
omissão

legislativa
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que
o

adicional
de
insalubridade

foi

calculado

equivocadamente
, visto que
o

salário

mínimo

não

poderia
ser
utilizado

como
base de
cálculo
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

haver

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais,
a
parte

recorrente

sustentou

que a
base de
cálculo

foi

aplic
ada

corretamente
,
sustentando

não haver

incoerência

na

utilização
do
salário

mínimo

como
base de
cálculo
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não há nenhum

óbice

para o

conhecimento
do
recurso

interposto
.

Ilegitimidade

ativa
.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.
Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

requisitos

específicos
a
serem

atendidos
.

Nos
termos
da Lei 6.858/1980, as
verbas

decorrentes
do
vínculo
de
trabalho
, a que
têm

direito

os

empregados
e
servidores

públicos
e que
não

foram

recebidas

em

vida
,
devem
ser
pagas
,
em
quotas
iguais
,
aos

dependentes

previdenciários

habilitados
,
independentemente
de
inventário

ou

arrolamento
.

Nesse
sentido
é a
jurisprudência
tanto do STJ,
quanto
do TJMT:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE.
DEPENDENTES
OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ
já

pacificou
o
entendimento
de que
os

dependentes

previdenciários
(e
na

falta
deles
os

sucessores
do
falecido
)
têm

legitimidade
processual para
pleitear

valores

não

recebidos

em

vida

pelo
de cujus,
independentemente
de
inventário

ou

arrolamento
de bens. 2. Assim,
a

autora

sendo
"
beneficiária
dos
proventos
de
aposentadoria
do
falecido
,
indicada

em

certidão
do
órgão

previdenciário
" (fl. 138, e-STJ),
tem

legitimidade
para
postular

a

indenização

referente

às

férias

não

gozadas

pelo
de cujus. (...) (STJ
REsp
n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/10/2019,
DJe
de 25/10/2019.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
(...) LEGITIMIDADE
ATIVA DOS DEPENDENTES HABILITADOS E SUCESSORES. ART. 1º DA LEI N. 6.858/80. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos dependentes habilitados ou sucessores do servidor público falecido para pleitear valores não recebidos em vida, dispensando-se o inventário ou arrolamento de bens, conforme preceituam o art. 1º da Lei n. 6.858/80 e o Decreto n. 85.845/81. 4. Considerando que a viúva do de cujus e os demais herdeiros habilitados atendem aos requisitos legais, é juridicamente possível a expedição de alvará para levantamento dos valores referentes às férias e licença-prêmio, sem necessidade de inventário judicial. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "Os dependentes habilitados perante a Previdência Social ou sucessores têm legitimidade ativa para pleitear judicialmente a expedição de alvará para levantamento de valores referentes a férias e licença-prêmio não usufruídas por servidor público falecido, independentemente da abertura de inventário." (...) (N.U 0004494-96.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024,
publicado
no DJE 28/09/2024).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante
,
na

condição
de
filha
e
herdeira
da
servidora

pública
ANTONIA VIEIRA DOS ANTOS,
postula o pagamento da diferença do adicional de insalubridade
,
arguindo

ter

sido

utilizada
base de
cálculo

equivocada
.

Sem
adentrar
a
discussão

sobre
a
natureza
patrimonial
ou

personalíssima
do
direito

postulado
, e
em

análise
das
provas

constantes
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

não

demonstr
ou

sua

condição
de
beneficiária

habilitada
junto
ao

instituto

previdenciário

nem
de
inventariante
da
servidora

pública

em

questão
.

Dessa forma, a
reclamante

é part
e

ilegítima
para
figurar
no polo
ativo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
,

acolher
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa

e
julgar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI
, do
CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025